Tribunal: TJES
Processo: 0018765-84.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2023-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N° 0018765-84.2019.8.08.0024;

APTE(S): BANCO BRADESCO S.A.;

APDO(S): DAVI AUGUSTO SILVA MENDES e LUANA VIANA MONTEIRO MENDES;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PURGA DA MORA EM CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL QUANDO JÁ CONSOLIDADA A PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PLEITO DE CONSIGNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
A parte autora consignou nos autos o valor do débito em aberto, não havendo impugnação dos valores depositados, sendo a insurgência do demandado tão somente quanto à possibilidade de sua consignação.

II –
Conforme precedentes do STJ e desta corte, é possível a purga da mora em contrato de alienação fiduciária de bem imóvel quando já consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário.

III
– Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível
0018765-84.2019.8.08.0024,
na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso, rejeitar a preliminar de impugnação ao pedido de assistência judiciária e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018765-84.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: DAVI AUGUSTO SILVA MENDES e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0018765-84.2019.8.08.0024;

APTE(S): BANCO BRADESCO S.A.;

APDO(S): DAVI AUGUSTO SILVA MENDES e LUANA VIANA MONTEIRO MENDES;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Como relatado, o Apelante alega, em síntese, que a sentença proferida deve ser reformada por ser descabido o pagamento do montante devido eis que, em razão do inadimplemento dos autores, estes foram notificados e não comprovaram a recusa do Banco em receber o que lhe era devido, restando ausentes os pressupostos da consignação em pagamento, razão pela qual deve o feito ser extinto sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, IV do CPC. Defende, ainda, a necessidade de reforma do julgado, com a improcedência da demanda, devido à alegada consolidação da propriedade em decorrência do inadimplemento dos Apelados.

O Magistrado
a quo,
ao proferir a sentença de procedência da demanda, teceu a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“[...]Inicialmente, registro que as partes não divergiram acerca da nos valores consignados, de modo a não haver controvérsia no presente caso.

O Código Civil de 2002 assim determina:

Art. 334 – Considera-se pagamento, e extingue a obrigação, o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e forma legais.

Art. 336 – Para que a consignação tenha força de pagamento, será mister concorra, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento.

No presente caso, narram os autores, que não obtiveram resposta positiva do réu ao tentara saldar a dívida pela via administrativa, razão pela qual ajuizaram a presente demanda, de modo a satisfazerem a obrigação outrora assumida.

Outrossim, a inexistência de litígio em relação ao quantum debeatur denota que a parte autora logrou êxito na demonstração de ser titular do direito vindicado.

Ademais, efetuada a consignação em pagamento, inexistindo litígio em relação ao valor depositado, a obrigação deverá ser extinta, nos termos do art. 546, do Código de Processo Civil. Cito:

Art. 546 – Julgado procedente o pedido, o juiz declarará extinta a obrigação e condenará o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Cabe destacar que, ao réu era lícita a alegação de que o depósito não seria integral, nos termos do art. 544, inciso IV, do CPC, o que não foi feito, tornando ainda mais latente a titularidade do direito dos autores.

Ademais, os documentos juntados aos autos comprovam que os autores, de fato, cumpriram com a obrigação contratualmente assumida, quando depositaram judicialmente o valor que julgaram devido, fls. 61/62, inexistindo qualquer impugnação específica quanto ao valor depositado.

Outrossim, reforça a tese autoral, o fato de que o contrato de financiamento previa o pagamento de parcela no valor depositado judicialmente, no montante depositado pelos autores.

Nesse sentido a jurisprudência tem o seguinte entendimento:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FALHA NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO BANCÁRIA. ACORDO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA. COBRANÇAS POSTERIORES INDEVIDAS APÓS O PAGAMENTO DA ENTRADA. INSISTÊNCIA DA COBRANÇA MESMO APÓS A REALIZAÇÃO DO ACORDO. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONSTRANGIMENTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não comporta acolhimento a pretensão do banco Apelante em afastar o cometimento de ato ilícito indenizável, posto que as Requeridas não negam a existência de falha na compensação bancária, tampouco provam a invalidade do comprovante apresentado, além de não demonstrarem razões que justifiquem a cobrança indevida, a negativação do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como a devida emissão dos boletos restantes do acordo inicialmente pactuado. 2. Verifica-se que a sentença primeva, em harmonia com a diretriz jurisprudencial do c. STJ, segundo a qual nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova ( STJ ; AgInt no AREsp 1281519/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 28/09/2018), reconheceu a irregularidade das ações das partes Requeridas, fixando o quantum indenizatório referente aos danos morais suportados em R$ 4.000,00 ( quatro mil reais). 3. A indenização por danos morais deve ser fixada em termos razoáveis, evitando-se que a reparação venha a se constituir em enriquecimento indevido. É preciso arbitrar valor proporcional ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, valendo-se o magistrado do bom senso e da experiência, observando a realidade da vida e, por outro lado, buscando desestimular o ofensor a repetir o ato danoso. Essa é a suma do entendimento esposado em diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça (REsp 187283-PB, REsp 1347233-RJ, AgRg no Ag 884139-SC, REsp 418502-SP). 4. Irretocável a indenização fixada no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por se mostrar razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar a consumidora pelo dano suportado. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 006170020314, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos exordiais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para homologar a consignação em pagamento, e declaro extinta a obrigação, nos termos do artigo 546, parágrafo único, do CPC. [...]”

Pois bem. Após uma profícua analise da demanda, fica evidente ter agido com acerto o Julgador de origem.

Inicialmente, cumpre destacar a disposição legal acerca da consignação em pagamento, arts. 334 e 335, do Código Civil,
in verbis
:

Art. 334. Considera-se pagamento, e extingue a obrigação, o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e forma legais.

Art. 335. A consignação tem lugar:

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

A partir disto, mostrou-se justificável o ajuizamento da presente contenda, uma vez que evidenciada a recusa do apelante no recebimento das prestações em atraso, sendo desarrazoado crer que os apelados ajuizariam uma demanda judicial, tendo de contratar advogado e pagar custas, caso a Instituição Financeira tivesse aceitado receber a importância consignada, a qual corresponde exatamente ao valor constante na notificação de fls. 11/12, enviada aos autores/apelados.

Neste contexto, considerando que sequer ocorreu a alienação do imóvel a terceiros, não se mostra razoável impedir que os consumidores, aqui apelados, quitem os débitos pendentes, evitando a expropriação de seu imóvel, medida que implica em gravíssimas consequências, e desconsidera a necessidade de estar à relação contratual pautada na primazia da sua constitucional
“função social”,
a qual não pode sucumbir aos interesses individuais e econômicos do agente financeiro.

O tão propalado
pacta sunt servanda
deve zelar pela compensação da desigualdade entre os contratantes, como no caso, em que se está diante de consumidores hipossuficientes, econômica e tecnicamente.

Assim, apesar do inadimplemento de algumas parcelas do financiamento, os autores/apelados demonstraram sua intenção de quitar o débito, agindo de boa-fé e, de modo a impedir a expropriação do bem, cessaram seu inadimplemento, quitando o valor devido.

Destarte, considerando a aparente recusa da instituição credora em receber os valores, e não havendo justificativa para a expropriação do bem, diante da pretensão de quitação pelos autores, cujo depósito nem mesmo foi impugnado nos autos, tendo o Apelante, em contestação (fls. 66/67 verso), até mesmo solicitado o levantamento do valor consignado, justifica-se a manutenção da sentença de procedência.

Ressalte-se que tanto o CDC quanto o Código Civil privilegiam a atuação de boa-fé, determinando que os negócios jurídicos sejam interpretados à luz de tal princípio, harmonizando os interesses dos participantes das relações de consumo e o equilíbrio entre consumidor e fornecedor (art. 4º, III, do CDC; art. 113, CC/2002).

No caso, o interesse do fornecedor é receber o valor do financiamento, enquanto o do consumidor é quitar seu débito e permanecer com seu imóvel, não havendo razão para a expropriação do bem, até porque, conforme já registrou o STJ, a ação de consignação em pagamento, não obstante ajuizada no interesse do autor, aproveita imediatamente ao réu, que pode, desde logo, levantar a quantia depositada:

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CARÁTER DÚPLICE
.
A ação de consignação em pagamento, não obstante ajuizada no interesse do autor, aproveita imediatamente ao réu, que pode, desde logo, levantar a quantia depositada, ainda que insuficiente, servindo-lhe também de modo mediato porque a sentença proporcionará um título executivo para a cobrança do saldo remanescente (CPC, art. 899, §§ 1º e 2º)
. Recurso especial conhecido e provido. (
STJ
; REsp 886.823⁄DF, Relator Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, DJ 25⁄6⁄2007)
[sem grifo no original]

No mesmo sentido:

AÇÃO DE CONSIGNAÇAO EM PAGAMENTO – ABANDONO DA CAUSA – RECURSO DO DEMANDADO – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 240 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – JULGAMENTO IMEDIATO DA LIDE – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – INSUFICIÊNCIA DO VALOR DEPOSITADO – CARATÉR DÚPLICE DA AÇÃO – CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DO VALOR DEVIDO
[...]. 7.
Em relação ao pleito de consignação em pagamento, tem-se que na medida em que a parte autora traz uma pretensão que visa à declaração de quitação em relação ao contrato, seja porque o fez na forma correta e a quem de direito, seja por ser idôneo e suficiente o valor que apresenta como devido, tem-se que a discussão que se instaura no sentido de estabelecer ser correto o valor, impõe um caráter dúplice para a ação, pois estabelece a possibilidade do credor adquirir um título executivo judicial para cobrança de eventual saldo remanescente em seu favor
. [...]. (
TJES
- APC 00134676920148080030, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJe 16/03/2017)
[sem grifo no original]

Por fim, não se pode deixar de destacar que nem mesmo a consolidação da propriedade do bem em favor do credor é empecilho à consignação do valor devido, pois, no âmbito da alienação fiduciária de imóveis em garantia, o contrato não se extingue por força da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, mas sim pela alienação em leilão público do bem objeto da alienação fiduciária, após a lavratura do auto de arrematação, em razão da aplicação subsidiária do Decreto-Lei nº 70/1966 às operações de financiamento imobiliário a que se refere à Lei nº 9.514/1997, o que não ocorreu, conforme se pode observar nos autos. Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. LEI N. 9.514/1997. QUITAÇÃO DO DÉBITO APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO DECRETO-LEI N. 70/1966. PROTEÇÃO DO DEVEDOR. ABUSO DE DIREITO. EXERCÍCIO EM MANIFESTO DESCOMPASSO COM A FINALIDADE.

1. É possível a quitação de débito decorrente de contrato de alienação fiduciária de bem imóvel (Lei nº 9.514/1997), após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário.

Precedentes.

2. No âmbito da alienação fiduciária de imóveis em garantia, o contrato não se extingue por força da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, mas, sim, pela alienação em leilão público do bem objeto da alienação fiduciária, após a lavratura do auto de arrematação.

3.
A garantia do direito de quitação do débito antes da assinatura do auto de arrematação protege o devedor da onerosidade do meio executivo e garante ao credor a realização de sua legítima expectativa - recebimento do débito contratado.

4. Todavia, caracterizada a utilização abusiva do direito, diante da utilização da inadimplência contratual de forma consciente para ao final cumprir o contrato por forma diversa daquela contratada, frustrando intencionalmente as expectativas do agente financeiro contratante e do terceiro de boa-fé, que arrematou o imóvel, afasta-se a incidência dos dispositivos legais mencionados.

5. A propositura de ação de consignação, sem prévia recusa do recebimento, inviabilizou o oportuno conhecimento da pretensão de pagamento pelo credor, ensejando o prosseguimento da alienação do imóvel ao arrematante de boa-fé.

6. Recurso especial não provido.

(REsp 1518085/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 20/05/2015) [não existem destaques no original]

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. LEI Nº 9.514/1997.
PURGAÇÃO DA MORA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. POSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO DECRETO-LEI Nº 70/1966. PRECEDENTE ESPECÍFICO DESTA TERCEIRA TURMA.

1. "
O devedor pode purgar a mora
em 15 (quinze) dias após a intimação prevista no art. 26, § 1º, da Lei nº 9.514/1997, ou
a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação
(art. 34 do Decreto-Lei nº 70/1966). Aplicação subsidiária do Decreto-Lei nº 70/1966 às operações de financiamento imobiliário a que se refere a Lei nº 9.514/1997." (REsp 1462210/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 25/11/2014) 2. Alegada diversidade de argumentos que, todavia, não se faz presente.

3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp 1567195/SP, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 30/06/2017) [não existem destaques no original]

RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. LEI Nº 9.514/1997.
PURGAÇÃO DA MORA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. POSSIBILIDADE
. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO DECRETO-LEI Nº 70/1966.

1.Cinge-se a controvérsia a examinar se é possível a purga da mora em contrato de alienação fiduciária de bem imóvel (Lei nº 9.514/1997) quando já consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário.

2.
No âmbito da alienação fiduciária de imóveis em garantia, o contrato não se extingue por força da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, mas, sim, pela alienação em leilão público do bem objeto da alienação fiduciária, após a lavratura do auto de arrematação.

3. Considerando-se que o credor fiduciário, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.514/1997, não incorpora o bem alienado em seu patrimônio, que o contrato de mútuo não se extingue com a consolidação da propriedade em nome do fiduciário, que a principal finalidade da alienação fiduciária é o adimplemento da dívida e a ausência de prejuízo para o credor, a purgação da mora até a arrematação não encontra nenhum entrave procedimental, desde que cumpridas todas as exigências previstas no art. 34 do Decreto-Lei nº 70/1966.

4. O devedor pode purgar a mora em 15 (quinze) dias após a intimação prevista no art. 26, § 1º, da Lei nº 9.514/1997, ou a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação (art. 34 do Decreto-Lei nº 70/1966). Aplicação subsidiária do Decreto-Lei nº 70/1966 às operações de financiamento imobiliário a que se refere a Lei nº 9.514/1997.

5. Recurso especial provido.

(REsp 1462210/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 25/11/2014) [não existem destaques no original]

Na mesma linha é o entendimento deste Sodalício:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BEM IMÓVEL INTIMAÇÃO PARA O LEILÃO IMPRESCINDÍVEL
PURGAÇÃO DA MORA POSSIBILIDADE ATÉ O AUTO DE ARREMATAÇÃO
RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. 1.
O colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou ser possível a purga da mora em contrato de alienação fiduciária de bem imóvel (Lei nº 9.514/1997) quando já consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário. A purgação da mora é cabível até a assinatura do auto de arrematação
, desde que cumpridas todas as exigências previstas no art. 34 do Decreto-Lei nº 70/1966 (AgInt no AREsp 1286812/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018). 2. A tese recursal não merece prosperar porque desde a petição inicial os autores-agravantes pugnam pela consignação em pagamento de R$1.441,17 (mil quatrocentos e quarenta e um reais e dezessete centavos) ao passo que o valor das três parcelas vencidas (janeiro, fevereiro e março) somadas às despesas com os cartórios extrajudiciais e o IPTU atingem o valor de R$4.201,15 (quatro mil duzentos e um reais e quinze centavos). 3. A notificação da realização do leilão extrajudicial foi devidamente formalizada pelo agravado e entregue aos agravantes, conforme noticiado nos autos de origem pelos próprios recorrentes. Precedentes. 4. Recurso conhecido, mas desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199006205, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 23/03/2020) [não existem destaques no original]

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, contudo, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios fixados em desfavor do Apelante, do patamar de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85. §11 do CPC
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0018765-84.2019.8.08.0024;

APTE(S): BANCO BRADESCO S.A.;

APDO(S): DAVI AUGUSTO SILVA MENDES e LUANA VIANA MONTEIRO MENDES;

RELATOR:

DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PURGA DA MORA EM CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL QUANDO JÁ CONSOLIDADA A PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PLEITO DE CONSIGNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
A parte autora consignou nos autos o valor do débito em aberto, não havendo impugnação dos valores depositados, sendo a insurgência do demandado tão somente quanto à possibilidade de sua consignação.

II –
Conforme precedentes do STJ e desta corte, é possível a purga da mora em contrato de alienação fiduciária de bem imóvel quando já consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário.

III
– Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível
0018765-84.2019.8.08.0024,
na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso, rejeitar a preliminar de impugnação ao pedido de assistência judiciária e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 23 de janeiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.